Tribunal: STF
Processo: RE 203250
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Pensão previdenciária.
Extensão ao viúvo.
        - O Plenário desta Corte, ao concluir, em 30.05.2001, o
julgamento do RE 204.193, que versava caso análogo ao presente, assim

decidiu:
        "CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO:
EXTENSÃO AO VIÚVO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NECESSIDADE DE LEI
ESPECÍFICA. C.F., art. 5º, I; art. 195 e seu § 5º; art. 201, V.
         I. - A extensão automática da pensão ao viúvo,
em obséquio ao princípio da igualdade, em decorrência do
falecimento da esposa-segurada, assim considerado aquele
como dependente desta, exige lei específica, tendo em
vista as disposições constitucionais inscritas no art.
195, caput, e seu § 5º, e art. 201, V, da Constituição
Federal.
         II. - R.E. conhecido e provido".
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.